Tribunal: TJSP
Processo: 2255168-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação monitória – Notas fiscais – Impugnação da executada alegando excesso de execução oriundo de suposto equívoco do cálculo da autora-exequente ao computar os juros moratórios de 1% a partir do vencimento das notas fiscais e não da citação – Rejeição – Hipótese de obrigação a termo, positiva e líquida (art. 397 do Código Civil) – Constituição em mora da devedora

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação monitória – Notas fiscais – Impugnação da executada alegando excesso de execução oriundo de suposto equívoco do cálculo da autora-exequente ao computar os juros moratórios de 1% a partir do vencimento das notas fiscais e não da citação – Rejeição – Hipótese de obrigação a termo, positiva e líquida (art. 397 do Código Civil) – Constituição em mora da devedora que se dá de pleno direito, ou seja, com o mero inadimplemento da dívida – Incidência dos juros moratórios a partir do vencimento da dívida inadimplida – Precedentes deste E. Tribunal Bandeirante - Correção do cálculo da exequente reconhecida - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255168-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BOSSA
NOVA FILMS CRIAÇÕES E PRODUÇÕES S/A, é agravado PEDRO BOTTIGLIERI
MOSCALCOFF ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255168-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43278
2
VOTO No: 43278
AGRV. N°: 2255168-71.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (5a V. Cív. do F. Reg. de Pinheiros)
AGTE.: Bossa Nova Films Criações e Produções S.A. (R-Exctda.)
AGVDA.: Pedro Bottiglieri Moscalcoff Me (A-Exqte.)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação monitória Notas
fiscais
Impugnação da executada alegando excesso de
execução oriundo de suposto equívoco do cálculo da autora-
exequente ao computar os juros moratórios de 1% a partir do
vencimento das notas fiscais e não da citação Rejeição
Hipótese de obrigação a termo, positiva e líquida (art. 397 do
Código Civil) Constituição em mora da devedora que se dá
de pleno direito, ou seja, com o mero inadimplemento da
dívida
Incidência dos juros moratórios a partir do
vencimento da dívida inadimplida
Precedentes deste E.
Tribunal Bandeirante - Correção do cálculo da exequente
reconhecida - Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por Bossa
Nova Films Criações e Produções S.A., em ação monitória (notas fiscais,
fls. 5/9 e 10 dos autos originários), em fase de cumprimento de
sentença, movida por Pedro Bottiglieri Moscalcoff Me, contra a r.
decisão de fls. 28/29 dos autos originários, que rejeitou a impugnação
ofertada pela executada, ora agravante, reconhecendo devido o valor
apurado pela autora-exequente, ora agravada.
Alega a agravante, em resumo, que (1) é claro o
equívoco nos cálculos apresentados pela exequente, uma vez que os
juros de mora fixados em 1% ao mês devem ser contados desde a
citação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria,
bem como expressamente previsto na r. sentença, motivo pelo qual a
impugnação deve ser acolhida para reconhecer devido o valor
apresentado pela devedora-impugnante e (2) o excesso de execução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255168-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43278
3
cômputo equivocado dos juros moratórios deve ser reconhecido e
afastado (fls. 1/9).
Pede-se o efeito suspensivo e, ao final, o provimento
para que, admitido o excesso de execução, seja reconhecido o débito na
quantia de R$93.429,21 (fls. 8).
Processada a insurgência, denegou-se o efeito suspensivo postulado, dispensaram-se informações bem como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 13).
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
3. De feito, o dispositivo da r. sentença proferida na
fase de conhecimento da ação monitória assim decidiu:
“Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de
condenar a requerida ao pagamento dos valores históricos acima
mencionados (R$77.500,00), com correção monetária, nos termos da
tabela prática do E. TJSP, e juros de mora de 1% a.m., ambos dos
respectivos vencimentos.
Os valores deverão ser atualizados através da tabela
prática deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e os juros de
mora, de 1% ao mês, deverão ser contabilizados desde a citação.
Ante a sucumbência mínima do requerente, deverá o
requerido arcar com as custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor corrigido do débito.” (fls. 13/14 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255168-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43278
4
origem).
Como se vê, a r. sentença condenou a agravante ao
pagamento do valor histórico das notas fiscais inadimplidas
(R$77.500,00), daí a correta determinação de incidência de correção
monetária pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e
juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos das
notas, nos termos do art. 397 do Código Civil, aplicável à espécie, eis
que, ao contrário do alegado pela impugnante, o débito cobrado na
demanda originária é oriundo de inadimplemento de obrigação a termo,
positiva e líquida, portanto, a mora se constitui de pleno direito (ou
seja, com o mero inadimplemento) e não com a citação, de modo que os
juros moratórios devem mesmo incidir a partir dos respectivos
vencimentos.
Não obstante a agravante fundamente a alegação de
excesso na segunda parte do dispositivo (que determina a incidência de
juros moratórios a partir da citação), em verdade, esse mencionado
ponto da parte dispositiva, por certo, foi equívoco do julgador, não
impugnado por qualquer das partes (nem mesmo pela insurgente) em
embargos de declaração), pois, na primeira parte, já tinha fixado o
termo a quo de acordo com o art. 397 do Código Civil, incidente no
vertente caso e de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal
Bandeirante, o que leva à conclusão de que a intenção do MM. Juízo
singular, ao fixar os termos iniciais da correção monetária e dos juros
moratórios, foi de atribuir a incidência de tais encargos a partir da data
do vencimento das notas fiscais objeto da lide.
Neste sentido tem decidido a jurisprudência deste E.
Sodalício, consoante se infere dos v. acórdãos sintetizados nas ementas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255168-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43278
5
a seguir transcritas.
“Embargos
em
ação

monitória
julgados
improcedentes - Nota fiscal eletrônica (DANFE) acompanhada de notas
de recebimento - Petição inicial instruída com prova escrita hábil -
Inteligência do artigo 700 do atual Código de Processo Civil - Preliminar
afastada - Impugnação do devedor aos encargos incidentes - Aplicação
de juros e correção monetária a partir do vencimento do título - Exegese
do art. 397 CC - Correta a incidência de encargos moratórios -
Sentença mantida - Recurso improvido.” (TJSP-: 16a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 1006795-35.2018.8.26.0079-Botucatu, J.
11.08.2020, np, vu, Rel. Des. MIGUEL PETRONI NETO, voto no 32173).
"Apelações
Notas fiscais Ação monitória

Sentença de rejeição dos embargos
Irresignação parcialmente
procedente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos dos autos
mais que suficientes para a resolução do litígio. Prova evidenciando,
sem sombra de dúvida, a existência e consumação da compra e venda
mercantil. Nesse sentido, destacam-se as notas fiscais, o comprovante
de recebimento dos boletos, os instrumentos de protesto irresistido
daqueles boletos e, mais ainda, a listagem de empenho emitida pelo
próprio município réu, elencando as operações não satisfeitas. Sem
significado o só fato de não existir canhoto de entrega e recebimento
das mercadorias. Mora caracterizada no exato instante do não
pagamento dos títulos referentes aos negócios, por se cuidar de
obrigação a termo (CC, art. 397). Sentença parcialmente reformada,
apenas para que a correção monetária e os juros de mora, inclusive os
considerados nos cálculos de composição da dívida, observem os
índices previstos no art. 1°-F da Lei no 9.494/97, com a redação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255168-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43278
6
lhe foi dada pelo art. 5° da Lei 11.960/09, em conjugação com a tese
fixada no procedimento de repercussão geral de que é paradigma o RE
870947/SE. Consequente correção da dívida segundo critério que
reflita índice de preços (Tabela Prática INPC) e acréscimo de juros com
base nos índices de remuneração da caderneta de poupança. Deram
parcial
provimento à apelação.” (TJSP-19a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 1001231-80.2019.8.26.0648-Urupês, dpp,
vu, Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, voto no 35116)
“MONITÓRIA
Os documentos juntados com a
inicial, constituídos por (i) boletos bancários, (ii) notas fiscais de
serviços eletrônicas e DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica), (iii) vouchers emitidos pela ré autorizando a hospedagem e
refeição no hotel ora autor, por seus passageiros, (iv) relação de
despesas firmada pelos hóspedes, (v) e-mails trocados entre as partes e
(vi) instrumentos de protesto, constituem prova suficiente para ensejar
o ajuizamento da ação monitória, visto que caracterizam a prova escrita
exigida pelo art. 700, do CPC/2015, porquanto denotam relação
jurídica entre as partes autora credora e ré devedora, e a existência de
débito, satisfazendo o pressuposto da admissibilidade do pedido
monitório, relativo à prova escrita do direito da parte autora, ao
interesse processual, na modalidade de adequação da via eleita e da
necessidade do processo para a solução judicial da lide, ante a
resistência da parte ré - Mantida a r. sentença, quanto à rejeição da
preliminar de falta de interesse de agir.
(...)
CORREÇÃO MONETÁRIA
Mantida a r. sentença,
quanto à deliberação de incidência da correção monetária a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255168-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43278
7
vencimento de cada parcela - Correção monetária importa apenas na
recomposição do valor da moeda corroído pela inflação - Admissível o
emprego da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos
Débitos Judiciais deste Eg. Tribunal de Justiça.
JUROS DE MORA Mantida a r. sentença, quanto à
determinação de incidência de juros de mora a partir do vencimento de
cada parcela, reformando-a para aplicar a taxa de 12% ao ano
(CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o) desde o vencimento - Em
ação monitória, os juros de mora incidem a partir da data do
vencimento (CC/2002, art. 397), conforme a atual orientação do Eg.
STJ.
MULTA MORATÓRIA - Inaplicável, na espécie, a
multa de 2%, ante a ausência de expressa pactuação entre as partes
Reforma da r. sentença, para afastar a aplicação da multa moratória de
2%.
SUCUMBÊNCIA
Condenação da parte ré ao
pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor do débito
constituído atualizado, montante este que corresponde ao proveito
econômico obtido e que se revela como razoável e adequado, sem se
mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte
autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza
e importância da causa. Recurso provido, em parte.” (TJSP-20a Câmara
de Direito Privado, Apelação Cível no 1015428-22.2017.8.26.0224-
Guarulhos, J. 23.06.2020, dpp, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto no
35867)
“Apelação. Compra e venda. Ação de cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255168-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43278
8
Sentença de parcial procedência. Notas fiscais/duplicatas. Ré que não
negou o recebimento da mercadoria e que tinha ciência da dívida. Apelo
da ré. Pedido de gratuidade da justiça indeferido e determinado o
recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção (art.
1.007 do CPC). Preparo não recolhido. Deserção decretada. Carência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso da autora.
Cobrança de parcelas não constantes das notas fiscais apresentadas.
Cobrança que deve se limitar as parcelas registradas das notas fiscais.
Refaturamento que deveria ter sido comprovado durante a instrução e
não em recurso. Dívida líquida e certa. Mora ex re. Termo inicial da
correção monetária e dos juros de mora que incidem desde o
vencimento da obrigação. Inteligência do art. 397 do CC. Honorários
advocatícios fixados dentro dos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, que
não comporta alteração, mas se sujeita a majoração por se enquadrar
nos requisitos e critérios fixados pelo STJ no julgamento do EDcl no
AgInt no REsp 1573573/RJ, em razão do não conhecimento integral do
recurso
da
ré.
Sentença
parcialmente
reformada.
Honorários
majorados. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP-34a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível No 1028521-65.2018.8.26.0564-São Bernardo
do Campo, J. 31.03.2020, rec. ré não conhecido e dpp ao rec. autora,
vu, Rel. Des. L. G. COSTA WAGNER, voto no 8264)
Inexistente, portanto, o excesso de execução no
valor do crédito exequendo apurado pela agravada-exequente, o qual
deve ser mantido, eis que consonante com a r. sentença.
Rectius, na determinação do quantum debeatur
foram corretamente empregados os índices reconhecidamente devidos e
os critérios de cálculo incidentes para a espécie, impondo-se, de rigor, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255168-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43278
9
manutenção do r. decisum objurgado.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica